Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-06.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002000-06.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRLENE VILELA DA FONSECA - CPF: 853.434.391-87 (APELANTE), DANIELE BATTISTOTTI BRAGA - CPF: 873.526.211-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DIONIZIO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.644.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL - IRREGULARIDADE DE FATURAMENTO VERIFICADO – VALOR COMPENSADO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA REGULAR – DÉBITO ANTERIOR - MANUTENÇÃO DA INTERRUPÇÃO DE FORMA INDEVIDA - ATO ILÍCITO PRATICADO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a cobrança de fatura quatro vezes acima da média de consumo de forma irregular, atestada por perícia, ainda que o valor já tenha sido compensado nas faturas posteriores, após a propositura da demanda, e a suspensão do fornecimento de energia tenha se dado por débito anterior ao discutido nos autos, a manutenção da interrupção da prestação de serviço por tempo superior a um mês, em razão de fatura equivocada, é fato gerador de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IRLENE VILELA DA FONSECA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Defesa do Consumidor C/C Indenização Por Danos Morais c/c Pedido Liminar n. 1002000-06.2019.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

julgou improcedente o pleito autoral
, revogou a liminar concedida, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante alega, em síntese, que é cliente da apelada, sendo titular da Unidade Consumidora no 6/1495326 - 9, cujo consumo médio apurado pela perícia técnica é de 145 Kw/h. Relata que recebeu fatura no valor de R$ 472,05, com vencimento em 16/01/2019, indicando consumo de 620 Kw/h, que não condiz com seu real consumo.

Sustenta que sofreu suspensão do fornecimento de energia elétrica no dia 26/12/2018, passando por situação vexatória e constrangedora por 72 dias consecutivos e ininterruptos, por culpa exclusiva da Concessionária Apelada, que efetuou o corte de forma ilícita e abusiva, tendo sido restabelecido o fornecimento de energia elétrica tão somente em 09/03/2020.

Consigna que mesmo realizando o pagamento integral das faturas com vencimento em 16/11/2018 e 17/12/2018, na data de 22/01/2019, a Recorrida atendeu o pedido de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da Apelante apenas em 09/03/2019, ou seja, após 46 dias da data do pagamento.

Assevera que as faturas costumeiramente eram pagas em atraso superior a 30 dias, sempre pagando a fatura do mês anterior, devido à sua baixa renda. Argumenta que a apelada sempre admitiu o pagamento em mora sem suspender o fornecimento de energia elétrica, portanto, inadmissível a interrupção e realizada antes dos 15 dias para regularização, após o reaviso de débito.

Defende que o laudo pericial apontou consumo linear de energia, sendo ilegal a cobrança de valores sem a contraprestação de serviços por parte da apelada, equivalente ao quádruplo de seu consumo habitual.

Ressalta a ocorrência de danos morais, em razão de “suspensão do fornecimento de energia elétrica por período excessivo, e cobrança excessiva de serviço não consumido pela Recorrente”, destacando se tratar de pessoa idosa e humilde.

Com estas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, bem como fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que recebeu cobrança de fatura em valor significativamente superior ao seu real consumo de energia elétrica; a existência de ato ilícito pela suspensão de fornecimento de energia, após período já costumeiro de inadimplência e delongado lapso temporal para restabelecimento, após o pagamento de faturas em atraso.

A ação foi proposta pela apelante, pleiteando, liminarmente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a exclusão e/ou abstenção na inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela declaração da inexigibilidade da fatura com vencimento em 16/01/2019, no valor de R$ 392,12 e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente à 50 salários mínimos.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Ainda, observo que apesar de ter sido emitido fatura com valor superior ao real consumo na unidade, houve compensação dos valores cobrados a maior nas faturas emitidas nos meses posteriores, quais sejam, abril, maio e junho de 2019, cuja cobrança ocorreu apenas do valor mínimo de consumo conforme se observa do histórico de consumo juntado no id. 31166957. (...)

Isso porque, as provas encartadas aos autos registram que inocorreu qualquer negativação em nome da autora ou suspensão de energia em sua unidade consumidora em virtude da cobrança aqui questionada, o que afasta o dano, pois a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora se deu em virtude do inadimplemento das fatura vencida em 16/11/2018 que apenas foi paga em 22/01/2019, conforme se observa do Histórico de Contas do Cliente juntado no id. 19622044.

Portanto, diante do inadimplemento da requerente, inexiste ilegalidade na conduta da parte requerida ao suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora. (...)

Portanto, a cobrança do valor equivocado e que posteriormente foi compensado nas demais faturas da autora é fato isolado que não causou nenhum gravame aos direitos de personalidade desta, razão pela qual tenho que não se encontra presentes os pressupostos autorizadores do dever de indenizar.

Do dispositivo

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por consequência, revogo a liminar deferida nos autos.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2o do art. 85). Todavia, sendo a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. (...) ” (ID. 81151514).

Cabe consignar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Depreende-se dos autos que a fatura discutida, com valores de consumo superiores ao da apelante, foi constata como contendo leitura equivocada, diversa da média de consumo da unidade, sendo esta relativa a fatura com vencimento em 16/01/2019 no valor de R$ 472,05 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinco centavos), com consumo de 620 kWh.

A r. sentença consignou que a fatura de janeiro de 2019 não corresponde à média mensal de consumo registrada na unidade consumidora da apelante e que há informações nos autos, de que o equívoco da leitura de consumo na fatura questionada ocorreu em virtude de problema no display do medidor, que se encontrava apagado, conforme se observa do histórico de consumo juntado no ID. 31166957.

O
decisum
constou ainda que “apesar de ter sido emitido fatura com valor superior ao real consumo na unidade, houve compensação dos valores cobrados a maior nas faturas emitidas nos meses posteriores, quais sejam, abril, maio e junho de 2019, cuja cobrança ocorreu apenas do valor mínimo de consumo conforme se observa do histórico de consumo juntado no id. 31166957”, concluindo pela impossibilidade de cancelamento do débito, em razão do efetivo consumo pela apelante.

Em que pese a r. sentença recorrida entenda que a cobrança do valor equivocado não causou nenhum dano aos direitos de personalidade da apelante, vez que compensado nas demais faturas e que a suspensão do fornecimento de energia se deu em virtude do inadimplemento da fatura vencida em 16/11/2018, paga apenas em 22/01/2019, portanto, regular a interrupção da prestação de serviço, se verifica, após análise pormenorizada, conclusão diversa do
decisum
recorrido.

Antes de abordar a conclusão obtida após exame do feito, imperativo destacar que a ausência de suspensão de energia, mesmo com significativo lapso temporal de mora, não confere ao consumidor direito de se insurgir de corte de energia realizado no prazo estabelecido pela concessionária de energia.

Para compreensão do feito, imprescindível o destaque da ordem em que se deram os fatos que motivaram a propositura da demanda. A fatura discutida nos autos por cobrança em valor superior ao real consumo do apelante é a com vencimento em 16/01/2019 no valor de R$ 472,05.

O laudo pericial (ID. 81151492 - Pág. 32) concluiu que o consumo médio da apelante é 149,42 kWh/mês, de modo que a fatura discutida nos autos, de fato, constou consumo muito superior ao real. Contudo, destacado linhas atrás que os valores foram compensados nas faturas dos meses abril, maio e junho/2019.

Entretanto, ainda que a suspensão do fornecimento de energia, realizado em 26/12/2018, tenha se dado pelo inadimplemento da fatura
vencida em 16/11/2018
, paga apenas em 22/01/2019, assim como a fatura com vencimento em 16/12/2019, paga na mesma data (22/01/2019), como se nota do
relatório de Consumo de Cliente
(ID. 81151456 - Pág. 1), portanto, proveniente de exercício regular de direito da apelada, é certo que a manutenção do corte de energia se deve à fatura discutida nos autos, já, sabidamente, faturada de forma equivocada.

Isso porque, sendo a fatura que motivou a suspensão do fornecimento de energia paga em 22/01/2019 e permanecendo a interrupção do serviço até pouco depois da propositura da presente ação pela apelante em 01/03/2019, em que pleiteou, liminarmente, o restabelecimento da prestação de serviço, cumprida em 09/03/2019, que se depreende das informações contidas no relatório de Consumo de Cliente de ID. 81151494 - Pág. 1, em que o item faturamento constou, após a fatura objeto dos autos, como zerado por estar “Desligada Sem Fatura” nos meses de 08/02/2019 e 08/03/2019.

Assim, conclui-se que a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelante, após o dia 22/01/2019 até 09/03/2019, se deu em razão da fatura discutida nos autos, faturada em valor equivocado, sendo ilícita a suspensão de energia no período citado.

No tocante ao dano moral, tem-se que induvidosamente presente, uma vez que houve a efetiva demonstração do abalo moral, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, fato ensejador de abalo moral passíveis de serem indenizados, face ao ato ilícito, ensejadora de condenação a este título.

Neste sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

A cobrança indevida aliada à suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica configuram o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 0012345-53.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, vez que a apelante, pessoa idosa, ficou 46 (quarenta e seis) dias sem o fornecimento de energia elétrica, de forma indevida.

Imperativo destacar que, apesar de a fatura discutida nos autos ter sido compensada nos meses posteriores, tal medida só foi realizada após a propositura da demanda, o que, neste cenário, reflete nos honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

Assim, devido à reforma da sentença,
inverto o ônus da sucumbência, ficando integralmente a cargo da apelada e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Ante ao exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste
decisum
. Inverto o ônus da sucumbência, ficando integralmente a cargo da apelada e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021